Tribunal: TJBA
Processo: 8060550-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060550-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA SILVA FREITAS LIMA

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA, DARLANA ALVES TEIXEIRA

AGRAVADO: ANDRE DAVIS SILVA FREITAS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO POR HERDEIRO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. DATA DA CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em ação de inventário, acolheu pedido de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóveis do espólio, fixando o valor de R$ 2.500,00 mensais a partir da publicação da decisão, sem apreciar o pedido de pagamento retroativo desde o falecimento dos autores da herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber qual o termo inicial da obrigação de pagamento de aluguéis pelo herdeiro que exerce uso exclusivo de imóvel do espólio: (i) se a partir da decisão judicial que arbitrou os aluguéis; (ii) se desde a abertura da sucessão; ou (iii) se a partir da citação do herdeiro ocupante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Com a abertura da sucessão, transmite-se desde logo a herança aos herdeiros, estabelecendo-se condomínio pro indiviso sobre os bens do acervo hereditário até a partilha, aplicando-se o disposto no art. 1.319 do Código Civil, segundo o qual cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa. 3.2 - O arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum possui natureza indenizatória e pressupõe a oposição do condômino prejudicado, cujo termo inicial coincide com o momento em que o ocupante exclusivo toma ciência inequívoca da irresignação dos demais.

3.3 - Na ausência de prova de oposição extrajudicial anterior, o termo inicial da obrigação de indenizar corresponde à data da citação do condômino que exerce uso exclusivo, conforme jurisprudência.

3.4 - Não se mostra razoável retroagir a obrigação à data do falecimento dos autores da herança quando inexiste nos autos prova de oposição extrajudicial anterior ao pedido formulado judicialmente.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se dá parcial provimento para fixar como termo inicial da obrigação de pagamento dos aluguéis a data da citação do agravado nos autos do inventário de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.319, 1.326 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 12084976220238130000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria; TJ-SP, AC 1001907-46.2023.8.26.0338, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel; TJ-DF, AC 07076598520218070010, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8060550-33.2025.8.05.0000, sendo Agravante
ANDREA SILVA FREITAS LIMA
e Agravado
ANDRE DAVIS SILVA FREITAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.